Tribunal: TJES
Processo: 5003828-47.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003828-47.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAURO ZANETTE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003828-47.2024.8.08.0011

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MAURO ZANETTE

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(doravante Recorrente) em face da r. sentença (Id. 13125796), proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
MAURO ZANETTE
(doravante Recorrido), julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.A demanda originária foi proposta pelo Recorrido visando a declaração de inexistência do débito de R$ 6.901,92, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9562218, que apurou suposta irregularidade no medidor de energia de sua unidade consumidora (nº 1483180) no período de 22/12/2020 a 17/01/2023. Pleiteou, ademais, a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em virtude da suspensão do fornecimento de energia elétrica em 23/03/2024.

O juízo
a quo
, na sentença vergastada (Id. 13125796), rejeitou a preliminar de incompetência por necessidade de perícia e, no mérito, declarou a nulidade do TOI e a consequente inexistência do débito dele decorrente. Fundamentou sua decisão na inobservância, pela concessionária, das disposições da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, notadamente no que tange à garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor durante o procedimento de fiscalização. Condenou, ainda, a Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão da interrupção indevida do serviço essencial.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente recurso (Id. 13125797), no qual reitera, em sede preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível pela complexidade da causa, que demandaria prova pericial técnica. No mérito, defende a estrita legalidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do TOI, afirmando ter seguido rigorosamente as normas da agência reguladora. Sustenta a legitimidade do débito e a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório. Por fim, requer o provimento do pedido contraposto para condenar o Recorrido ao pagamento da dívida.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 13125799), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o sucinto relatório.
Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo (Id. 13125798).

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica e, por conseguinte, da legalidade do débito imputado ao consumidor e da reparação por danos morais decorrente da suspensão do serviço.

Da Preliminar de Incompetência do Juízo

De início, impõe-se a análise da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, arguida pela Recorrente ao fundamento da necessidade de produção de prova pericial técnica.

A referida preliminar não merece prosperar.

O cerne da questão posta em juízo não reside na complexidade técnica da irregularidade em si – a existência ou não de um "furo na tampa do medidor" (Id. 13124433) –, mas sim na
legalidade do procedimento administrativo
adotado pela concessionária para sua apuração. A análise demanda, essencialmente, o cotejo entre os atos praticados pela Recorrente e as normas de regência, em especial a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, a fim de verificar se foram observados os direitos ao contraditório e à ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Tal verificação é eminentemente de direito e prescinde de conhecimento técnico especializado, podendo ser realizada a partir da análise dos documentos já carreados aos autos. Ademais, como bem pontuado pelo Recorrido em suas contrarrazões e em audiência (Id. 13125794), a realização de perícia técnica no equipamento de medição, neste momento processual, se mostraria inócua e até mesmo inviável, uma vez que o medidor foi retirado e manuseado unilateralmente pela própria Recorrente, sem que se garantisse ao consumidor a oportunidade de acompanhar a sua avaliação técnica, o que contamina a cadeia de custódia da prova.

Portanto, sendo a prova documental suficiente para o deslinde da causa, não há que se falar em complexidade a afastar a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do Mérito

No mérito, a sentença de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade. A análise detida do conjunto probatório revela, de forma inequívoca, a nulidade do procedimento administrativo conduzido pela Recorrente.

A concessionária de serviço público, no exercício de seu poder-dever de fiscalização, está estritamente vinculada ao princípio da legalidade, devendo observar com rigor os procedimentos estabelecidos pela agência reguladora. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), embora seja um ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, ostenta natureza
juris tantum
, ou seja, relativa. Tal presunção cede diante da comprovação de vícios insanáveis no procedimento que lhe deu origem, especialmente quando há cerceamento de defesa do administrado.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL é clara ao estabelecer um rito que visa garantir a transparência e o direito de defesa do consumidor. O artigo 591, inciso I, determina a entrega de cópia legível do TOI ao consumidor ou a quem acompanhar a inspeção,
mediante recibo
. O § 3º do mesmo artigo, por sua vez, prevê que, na ausência do consumidor, a distribuidora deve enviar-lhe a cópia do TOI por modalidade que
permita a comprovação do recebimento
.

No caso dos autos, o próprio TOI (anexado à contestação, Id. 13124433) é taxativo ao registrar no campo "15. Consumidor Acompanhou a inspeção?" a resposta "Não". Essa é uma confissão da própria preposta da Recorrente de que o ato inaugural e mais crítico da fiscalização foi realizado de forma unilateral. A alegação da Recorrente de que enviou a documentação pelos Correios não supre a mácula, pois o comprovante de Aviso de Recebimento (AR) juntado (Id. 13124433, pág. 9) consta com a anotação "Não Procurado", o que não se confunde com a efetiva comprovação de recebimento exigida pela norma.

O vício mais grave, contudo, reside na inobservância do disposto no artigo 592, inciso IV, da referida Resolução. Este dispositivo impõe à distribuidora o dever de
comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica do medidor retirado
, para que ele possa, querendo, acompanhá-la pessoalmente ou por representante.

A Recorrente não produziu qualquer prova de que tenha cumprido tal determinação. Não há nos autos um único documento que comprove o envio e o recebimento, pelo Recorrido, da notificação com a antecedência mínima legal para a avaliação técnica do equipamento. A simples menção genérica em um "Comunicado de Substituição de Medidor" não satisfaz a exigência de notificação formal e comprovada.

Essa omissão é fatal para a validade do procedimento. Ao retirar o medidor da unidade consumidora e submetê-lo à análise em seu laboratório sem a presença ou a oportunidade de acompanhamento pelo consumidor, a Recorrente produziu prova de forma unilateral, suprimindo o direito do Recorrido de fiscalizar o ato, questionar os métodos e, em suma, exercer seu contraditório. A avaliação técnica, nessas condições, não passa de um laudo unilateral, desprovido de força probatória para impor um débito de valor expressivo.

Corretamente, portanto, o magistrado sentenciante (Id. 13125796) concluiu pela irregularidade do procedimento, declarando a nulidade do TOI nº 9562218 e a inexigibilidade da dívida dele oriunda.

Do Dano Moral

Uma vez assentada a manifesta ilegalidade do débito, a suspensão do fornecimento de energia elétrica que dela decorreu transmuta-se, inequivocamente, em ato ilícito, nos exatos termos do art. 186 do Código Civil, fazendo exsurgir o correspondente dever de indenizar, conforme preceitua o art. 927 do mesmo diploma legal.

É imperioso ressaltar que a energia elétrica, na sociedade contemporânea, transcendeu a condição de mera comodidade para se consolidar como um
serviço público de caráter essencialíssimo e fundamental
, intrinsecamente ligado à própria consecução do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). Sua ausência indevida não representa um mero dissabor ou um simples percalço do cotidiano. Ao contrário, a interrupção arbitrária do fornecimento de energia elétrica representa uma grave violação aos direitos da personalidade do consumidor, privando-o não apenas de conforto, mas de condições mínimas para uma existência digna.

A privação de tal serviço, como ocorrido no caso em tela, desencadeia um efeito cascata de transtornos que aviltam a rotina do cidadão: impede a conservação de alimentos, compromete a higiene, obsta o acesso à informação e ao lazer, e mergulha o lar em insegurança e escuridão. Trata-se de uma ofensa direta ao bem-estar e à tranquilidade do indivíduo e de sua família, configurando, portanto, o dano moral na modalidade
in re ipsa
, cuja ocorrência é presumida e independe de prova do abalo psicológico sofrido.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), prudentemente arbitrado pelo juízo de primeiro grau, revela-se consentâneo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante cumpre com sua tríplice função:
compensatória
, ao mitigar o sofrimento imposto ao Recorrido;
punitiva
, ao sancionar a Recorrente pela sua conduta desidiosa e ilegal; e
pedagógico-preventiva
, ao desestimular a reiteração de práticas abusivas que desrespeitam não apenas as normas da ANEEL, mas, em última análise, a dignidade do consumidor. O valor fixado, portanto, repara o dano sem ensejar enriquecimento sem causa, devendo ser mantido.

Do Pedido Contraposto

O pedido contraposto, que visa a cobrança do débito apurado no TOI, resta prejudicado pela declaração de nulidade do próprio ato que deu origem à dívida. Sendo o débito inexigível, a pretensão de cobrança carece de objeto. Ademais, como bem observado pelo juízo de piso, a Recorrente, por ser pessoa jurídica de grande porte, não se enquadra no rol do art. 8º, § 1º, da Lei 9.099/95, o que obsta sua figuração no polo ativo de demandas no sistema dos Juizados, inclusive em sede de pedido contraposto de natureza condenatória.

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Junior

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)